Tribunal: STM
Processo: 7000023-62.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. USO INDEVIDO DE UNIFORME, DISTINTIVO OU
INSÍGNIA MILITAR. ART 172 DO CPM. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAR CIVIS. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ART. 46 DA LEI DE
CONTRAVENÇÕES PENAIS DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO.
PRESCINDIBILIDADE. ERRO DE DIREITO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
O julgamento de civis se encontra em conformidade com a Constituição Federal, em especial com
o art. 124, que atribui à Justiça Militar a competência para julgar os crimes militares, autorizando
a legislação ordinária a assim defini-los. À luz da legislação penal castrense, em especial dos
incisos I e III do art. 9º, não remanesce qualquer dúvida quanto à competência desta Justiça para
julgar civis quando presentes as circunstâncias elencadas nas alíneas do inciso III. Assim, o fato
de o acusado ser ex-militar ao tempo do crime em nada prejudica a
procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal, pois, o delito em questão, art. 172 do CPM, não
exige qualquer condição especial do agente, podendo ser civil ou militar. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime.
A sustentação oral não é ato essencial à defesa ou à acusação, muito menos quando suas teses
estão devidamente registradas em alegações escritas (Precedentes STF). Preliminar rejeitada
Decisão por maioria.
É impossível a desclassificação do art. 172 do CPM para a contravenção penal, prevista no art. 46
da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 13.688, de 3 de outubro de 1941), tendo em vista
carecer à Justiça Militar da União de competência para julgar contravenções penais, mas apenas
processar e julgar os crimes militares definidos em lei, a teor do art. 124 da Constituição Federal.
Ainda que a Justiça Especializada fosse competente para julgar contravenções penais, em que
pese a Lei nº 13.491/17 ter trazido significativas alterações no Direito Penal Militar, mediante a
introdução dos crimes militares por extensão, ela não modificou o caráter especial do CPM, pois
não houve ab-rogação ou derrogação das normas próprias dos crimes e de suas sanções no CPM.
Portanto, a análise da conduta na seara penal, no âmbito desta Justiça Especializada, não
representa nenhuma ofensa ao princípio da proporcionalidade. Ao contrário, revela-se adequada
diante da gravidade da ação do acusado, que se valeu da farda do Exército Brasileiro para impor
autoridade perante as pessoas abordadas na rua.
O crime previsto no art. 172 do CPM é de mera conduta, não necessitando de dolo específico
para a sua configuração, bastando a vontade livre e consciente de utilizar o uniforme, distintivo
ou insígnia militar. Igualmente, não há como albergar a tese do erro de direito de ex-militar, que
teve ciência de que o uso de uniforme é restrito aos integrantes, em situação de atividade, das
Forças Armadas e das Forças Auxiliares, no âmbito estadual.
A tese defensiva de aplicação do princípio da bagatela imprópria é incabível. Para que o referido
princípio seja reconhecido, exige-se que o julgador identifique, dentre outros, o desvalor da ação,
requisito esse ausente no caso. Passando-se por militares, o acusado e o menor expuseram o
Exército Brasileiro na rede mundial de computadores e causaram constrangimento às pessoas
abordadas. Embora não seja necessário para a configuração do delito, a farda camuflada da Força
Terrestre foi capaz de enganar as vítimas que se submeteram aos impropérios da dupla.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
22/11/2022 17:48
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666978636614859575684276398&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
27/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000023-62.2022.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MICHAEL JACKSON BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS E
DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE
DA AÇÃO PELA ILEGITIMIDADE DO ACUSADO CIVIL, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR
SUSCITADA, DE OFÍCIO, PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR A
PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM, PARA QUE FOSSE OBSERVADO O
DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM, COM A
CONSEQUENTE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELAS PARTES,
NO QUE FOI ACOMPANHADA PELOS MINISTROS CARLOS VUYK DE
AQUINO E LOURIVAL CARVALHO SILVA. NA SEQUÊNCIA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DA DEFESA, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA RECORRIDA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA REVISORA
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE CATEGORIA
ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO, E O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

22/11/2022 17:48
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666978636614859575684276398&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Tal como alinhado, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da
Ação Penal Militar, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja
observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente
apresentação de sustentação oral pelas partes.

22/11/2022 17:49
:: 40001346712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc769080...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000023-62.2022.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MICHAEL JACKSON BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. USO INDEVIDO DE
UNIFORME, DISTINTIVO OU INSÍGNIA MILITAR. ART 172
DO CPM. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA JULGAR CIVIS. FALTA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
NÃO
REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ART. 46 DA LEI DE
CONTRAVENÇÕES
PENAIS
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOLO
ESPECÍFICO.
PRESCINDIBILIDADE.
ERRO
DE
DIREITO.
NÃO
VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
O julgamento de civis se encontra em conformidade com a
Constituição Federal, em especial com o art. 124, que atribui à Justiça
Militar a competência para julgar os crimes militares, autorizando a
legislação ordinária a assim defini-los. À luz da legislação penal
castrense, em especial dos incisos I e III do art. 9º, não remanesce
qualquer dúvida quanto à competência desta Justiça para julgar civis
quando presentes as circunstâncias elencadas nas alíneas do inciso III.
Assim, o fato de o acusado ser ex-militar ao tempo do crime em nada
prejudica a procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal, pois, o
delito em questão, art. 172 do CPM, não exige qualquer condição
especial do agente, podendo ser civil ou militar. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime.
A sustentação oral não é ato essencial à defesa ou à acusação, muito
menos quando suas teses estão devidamente registradas em alegações
escritas (Precedentes STF). Preliminar rejeitada Decisão por maioria.
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346712 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:49
:: 40001346712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc769080...
2/16
É impossível a desclassificação do art. 172 do CPM para a
contravenção penal, prevista no art. 46 da Lei de Contravenções Penais
(Decreto-Lei nº 13.688, de 3 de outubro de 1941), tendo em vista
carecer à Justiça Militar da União de competência para julgar
contravenções penais, mas apenas “processar e julgar os crimes
militares definidos em lei”, a teor do art. 124 da Constituição Federal.
Ainda que a Justiça Especializada fosse competente para julgar
contravenções penais, em que pese a Lei nº 13.491/17 ter trazido
significativas alterações no Direito Penal Militar, mediante a
introdução dos crimes militares por extensão, ela não modificou o
caráter especial do CPM, pois não houve ab-rogação ou derrogação
das normas próprias dos crimes e de suas sanções no CPM. Portanto, a
análise da conduta na seara penal, no âmbito desta Justiça
Especializada, não representa nenhuma ofensa ao princípio da
proporcionalidade. Ao contrário, revela-se adequada diante da
gravidade da ação do acusado, que se valeu da farda do Exército
Brasileiro para impor autoridade perante as pessoas abordadas na rua.
O crime previsto no art. 172 do CPM é de mera conduta, não
necessitando de dolo específico para a sua configuração, bastando a
vontade livre e consciente de utilizar o uniforme, distintivo ou insígnia
militar. Igualmente, não há como albergar a tese do erro de direito de
ex-militar, que teve ciência de que o uso de uniforme é restrito aos
integrantes, em situação de atividade, das Forças Armadas e das Forças
Auxiliares, no âmbito estadual.
A tese defensiva de aplicação do princípio da bagatela imprópria é
incabível. Para que o referido princípio seja reconhecido, exige-se que
o julgador identifique, dentre outros, o desvalor da ação, requisito esse
ausente no caso. Passando-se por militares, o acusado e o menor
expuseram o Exército Brasileiro na rede mundial de computadores e
causaram constrangimento às pessoas abordadas. Embora não seja
necessário para a configuração do delito, a farda camuflada da Força
Terrestre foi capaz de enganar as vítimas que se submeteram aos
impropérios da dupla.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346712 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:49
:: 40001346712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc769080...
3/16
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida
pela Defensoria Pública da União, de incompetência da Justiça Militar da União
para julgar civis e de ausência de condição de prosseguibilidade/procedibilidade da
ação pela ilegitimidade do acusado civil, por falta de amparo legal. Por maioria, em
rejeitar a preliminar suscitada, de ofício, pela Ministra-Revisora Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, de Nulidade da Ação Penal Militar a partir da fase do
art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido processo legal pela instância
de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes. No
mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo da Defesa,
para manter, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 27 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da
União, contra a Sentença proferida monocraticamente pela Juíza Federal Substituta
da Justiça Militar da União da Auditoria da 6ª CJM, que condenou o civil
MICHAEL JACKSON BATISTA DOS SANTOS, como incurso no art. 172 do
Código Penal Militar (CPM), à pena de 30 dias de detenção, em regime aberto para
o seu eventual cumprimento, com o direito de apelar em liberdade e com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do ex-
Soldado do Exército MICHAEL JACKSON BATISTA DOS SANTOS,
imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 172 do CPM “Uso indevido de
uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa”, in verbis:
“Consta nos presentes autos que o ora denunciado, ex soldado do Exército
MICHAEL JACKSON BATISTA DOS SANTOS, postou um vídeo no aplicativo
YouTube, canal M.V Vlogs, provavelmente no mês de julho de 2020, em que
aparece, juntamente com o menor Victor de Araújo Macedo, utilizando
indevidamente uniforme militar a que não tinha direito, sob o pretexto de
conscientizar pessoas sobre o correto uso de máscara no período da pandemia.
O vídeo do item 3 do evento 1 do IPM, gravado na rua Rui Barbosa, em Barreiras-
BA, mostra os agentes abordando um civil de bicicleta que, por estar sem a
máscara, é obrigado a fazer dez ‘polichinelos’ (a partir do 3:17 minutos). O vídeo
do item 4 do evento 1 do IPM mostra o acusado e o menor abordando um casal, na
Praça da Igreja São João Batista, também em Barreiras-BA, constrangendo-os a
apresentar o documento de CPF, para aplicar-lhes uma multa de R$ 500,00
(quinhentos reais) por estarem sem as máscaras, em virtude de um decreto que
sequer existia (a partir do 1:40 minutos).
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346712 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:49
:: 40001346712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc769080...
4/16
Inquirido, Michael Jackson confirmou que adquiriu o uniforme na loja Caserna,
localizada em Barreiras-BA.
Tal fato prejudicou a fé pública e a credibilidade da administração militar.
Assim, o agente usou indevidamente uniforme militar que não tinha direito.
[...]” (APM 7000027-50.2021.7.06.0006, Evento 1, 1-DENUNCIA).
A Denúncia foi recebida no dia 28 de março de 2021 (APM 7000027-
50.2021.7.06.0006, evento 1, 2-REC_DENUNCIA). A ação penal se formalizou
com a regular citação do acusado no dia 27 de abril de 2021, conforme certidão
constante do evento 6 do processo originário.
O réu foi qualificado e interrogado no dia 26 de julho de 2021. Na
oportunidade, confirmou os fatos narrados na Denúncia e o depoimento prestado no
Inquérito Policial Militar, destacando que não queria se passar por militar, que era
apenas uma brincadeira, valendo-se de um personagem para conscientizar as pessoas
sobre o uso das máscaras. Disse não se lembrar de ter recebido instruções sobre o
uso indevido de uniformes quando era militar (APM 7000027-50.2021.7.06.0006,
Evento 37).
As partes não arrolaram testemunhas.
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público nada requereu
(APM 7000027-50.2021.7.06.0006, evento 37). A Defesa deixou transcorrer in albis
o prazo da dilação probatória.
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar manteve o pedido
de condenação nos exatos termos da Denúncia (APM 7000027-50.2021.7.06.0006,
Evento 49).
Por sua vez, a Defesa, preliminarmente, pugnou declaração de
incompetência da Justiça Militar da União para julgar civil em tempo de paz,
mediante a falta de condição de prosseguibilidade/procedibilidade da ação diante da
ilegitimidade do ex-soldado para a causa, com a consequente extinção do feito.
No mérito, requereu a absolvição do acusado pela atipicidade da
conduta, frente à ausência de dolo; pela ausência de culpabilidade por erro de
direito; e pelo caráter fragmentário do Direito Penal. Também requereu a
desclassificação do crime previsto no art. 172 do CPM para o art. 46 da Lei de
Contravenções Penais, com base no princípio da proporcionalidade.
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346712 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:49
:: 40001346712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc769080...
5/16
Subsidiariamente, em caso de condenação, solicitou a fixação da pena-
base no mínimo legal e o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 72, incisos
II e III, alínea “d”, ambos do CPM (APM 7000027-50.2021.7.06.0006, evento 68).
Constatada a ausência de pendências, o feito foi concluso para
julgamento. Na Sentença, publicada no dia 6 de novembro de 2021, a Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM rejeitou a preliminar defensiva
de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz. No
mérito, julgou procedente a Denúncia e condenou o acusado nas sanções do art. 172
do CPM, conforme relatado (APM 7000027-50.2021.7.06.0006, evento 72).
A Defensoria Pública da União apresentou tempestivo recurso de
Apelação. Em suas razões, requer:
“[...] o recebimento e o provimento do presente recurso para o fim reforma da
decisão condenatória para que seja decretada a ABSOLVIÇÃO do recorrente ante a
ausência de prosseguibilidade da ação ante o status de civil, bem como pela
inexistência de fato típico em razão da inexistência de tipicidade formal, material e
pela irrelevância penal do fato.” (Eventos 1 e 3, 5-RAZAPELA).
Ao contra-arrazoar o Apelo defensivo, o Ministério Público Militar
pugna pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso para manter, in totum, o
decreto condenatório (Eventos 1 e 3, 6-CONTRAZ).
O trânsito em julgado para o MPM ocorreu no dia 17 de novembro de
2021, conforme certidão constante do evento 89 do processo originário.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifesta-se pelo desprovimento
da Apelação, para manter a Sentença condenatória por seus próprios fundamentos
(Evento 7).
A Ministra-Revisora teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DA PAZ E DE AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO
PELA ILEGITIMIDADE DO ACUSADO CIVIL
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346712 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:49
:: 40001346712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc769080...
6/16
Em que pese a Defensoria Pública da União ter trazido, nas razões de
mérito, a tese da ausência de condição de prosseguibilidade/procedibilidade da ação
pela ilegitimidade do acusado civil, pugna, ao final da argumentação, pelo
reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis em
tempo de paz.
Por esse motivo, será tratada como preliminar, tendo em vista que pode
fulminar a análise do mérito recursal.
Em seus argumentos destaca:
“[...]
Saliente-se, de início, que o apelante ostenta o status de ‘cidadão civil’ e responde a
esta ‘ação penal militar’ por ‘crime propriamente militar’. Nesse sentido, resta
patente a ausência da condição de prosseguibilidade/procedibilidade da ação por
ilegitimidade do ex-Soldado para a causa, já que foi licenciado das fileiras do
Exército.
[...]
A conduta pela qual o Assistido da DPU está sendo processado exige o status de
‘militar da ativa’ e o licenciamento das fileiras do Exército causou a perda
superveniente da condição de prosseguibilidade/procedibilidade da persecução
penal militar, ao que está ilegitimado no polo passivo.
[...]
Pelo exposto, pugna-se pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da
União para, em tempo de paz, julgar o civil, visto que ausente a condição de
prosseguibilidade/procedibilidade da ação por ilegitimidade do ex-Soldado para a
causa, impondo-se, portanto, a extinção do feito.
[...]” (Evento 1, 5-RAZAPELA, fl. 2).
O acusado foi soldado do Exército Brasileiro de 1º de agosto de 2018 a
7 de junho de 2019, data em que foi licenciado, ex officio, das fileiras da Força
Terrestre, conforme informação contida no ofício acostado ao evento 63 do processo
originário.
O vídeo em que MICHAEL JACKSON BATISTA DOS SANTOS
faz uso do uniforme camuflado militar foi postado no Youtube em julho de 2020,
quando ele já era civil. Contudo, contrariando o que afirma a Defesa, o crime
previsto no art. 172 do CPM pode se perpetrado por qualquer pessoa, conforme
indica o próprio título do delito em questão: “Uso indevido de uniforme, distintivo
ou insígnia militar por qualquer pessoa”.
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346712 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:49
:: 40001346712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc769080...
7/16
Sobre o assunto, Célio Lobão esclarece:
“[...]
A classificação do delito como propriamente ou impropriamente militar relaciona-
se, igualmente, com a condição do sujeito ativo. Com efeito, o uso de uniforme,
distintivo e insígnia de posto ou graduação inferior ou do mesmo posto ou
graduação, porém de uso privativo de unidade diversa daquela a que pertence o
agente, ou de outra corporação, constitui crime propriamente militar por se tratar
de infração penal específica e funcional do ocupante do cargo militar.
Quanto ao civil, a infração penal é impropriamente militar, porque não se trata de
crime próprio de integrante de instituição castrense e sim de civil que, ao trajar
uniforme militar ou ostentar distintivo ou insígnia militar, apresenta-se como se
militar fosse, perante outras pessoas.
[...]” (LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2006,
pág. 468).
Não é demais destacar que o julgamento de civis se encontra em
conformidade com a Constituição Federal, em especial no seu art. 124, que atribui à
Justiça Militar a competência para julgar os crimes militares, autorizando a
legislação ordinária a defini-los.
À luz da legislação penal castrense, em especial dos incisos I e III do
art. 9º, não remanesce qualquer dúvida quanto à competência desta Justiça para
julgar civis quando presentes as circunstâncias elencadas nas alíneas do inciso III.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, a quem compete dar a
última palavra acerca da conformidade da legislação infraconstitucional com o texto
constitucional, assim já se pronunciou, in verbis:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART.
251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. De acordo com o art. 124 da
Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes
militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário,
dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização,
funcionamento e competência. 2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua
vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender
as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso:
‘a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar’. Precedentes. 3. A condenação proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça não apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da
legislação vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º).
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 170305 AgR, Relator(a):
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346712 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:49
:: 40001346712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc769080...
8/16
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16/8/2019, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-191. DIVULG 2/9/2019. PUBLIC 3/9/2019). (Sem grifos no
original.)
Cumpre esclarecer que o crime do art. 172 do CPM ofende as
instituições militares, uma vez que atenta contra a ordem administrativa militar,
situação descrita na alínea “a” do inciso III do art. 9º do CPM, sendo, portanto, um
delito militar que pode ser praticado por civil.
Ao discorrer sobre o crime contra a ordem administrativa militar, Célio
Lobão leciona: “é o que atinge a organização, a existência, a finalidade das Forças
Armadas e seu prestígio moral”. (LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 3. ed.
Brasília: Brasília Jurídica, 2006, pág. 144).
Portanto, o fato de o acusado ser ex-militar ao tempo do crime em nada
prejudica a procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal, pois o delito em
questão, art. 172 do CPM, não exige qualquer condição especial do agente, podendo
ser civil ou militar, diferentemente do crime de deserção, art. 187 do CPM, que
exige o pressuposto de o agente ser militar no recebimento Denúncia, sem o qual
não há condição de procedibilidade da ação penal.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça
Militar da União para julgar civis e de ausência de condição de
prosseguibilidade/procedibilidade da ação pela ilegitimidade do acusado civil, por
falta de amparo legal.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR A PARTIR DA
FASE DO ART. 433 DO CPPM, EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DA
SESSÃO DE JULGAMENTO
A eminente Ministra-Revisora argui, de ofício, preliminar de nulidade
em virtude da não realização da sessão de julgamento e, por conseguinte, da
ausência de possibilidade às partes de realizarem sustentação oral. Aduz que a
supressão do art. 433 do CPPM causou flagrante prejuízo de ordem processual,
tendo em vista a ausência de alteração legislativa restringindo essa fase, assegurada
no rito procedimental constante do Código de Processo Penal Militar.
A questão já foi objeto de discussão em outros julgados, e esta Corte
tem se posicionado no sentido de afastar a alegada nulidade por suposta violação de
regra procedimental.
Com o advento da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, o juiz
togado passou não só a presidir os conselhos de justiça, como também a decidir
monocraticamente os crimes militares envolvendo agente civil, ainda que em
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346712 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:49
:: 40001346712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc769080...
9/16
coautoria com acusados militares.
É bem verdade que o art. 433
1 do CPPM, após a inovação legislativa
implementada na Lei de Organização Judiciária Militar, Lei nº 8.457, de 4 de
setembro de 1992, precisamente em seu art. 30, inciso I-B
2, tende a cair em desuso
nos casos de atuação exclusiva do juiz singular, tendo em vista a incongruência da
sustentação oral perante o juiz monocrático. Vale dizer que a sessão de julgamento é
ato consentâneo com os órgãos colegiados no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro.
Nesse sentido, trago à colação o Aresto in verbis:
“EMENTA: ‘HABEAS CORPUS’ – CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL
MILITAR CONTRA CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL
(CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO,
NO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR,
DE
RITO
PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR – APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART.
3º, “a”) – LEGITIMIDADE – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO
DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA
OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA – FASE
RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE
ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) – NÃO COMPROVAÇÃO,
ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF” – PEDIDO INDEFERIDO.”
(HC 93076, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 26/08/2008,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO. DJe-213 DIVULG 29-10-2014. PUBLIC 30-10-2014)
(Sem grifos no original).
Frisa-se que a sustentação oral não é ato essencial à defesa ou à
acusação, ainda mais quando suas teses estão devidamente registradas em alegações
escritas, conforme se verifica nos autos. Nesse sentido já se pronunciou a Suprema
Corte nos termos do julgado in verbis:
“Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A SUSTENTAÇÃO ORAL,
EM PRÍNCÍPIO, NÃO É ATO ESSENCIAL À AMPLA DEFESA. IMPETRANTE
CONSTITUÍDO COM RESERVA DE PODERES. ORDEM DENEGADA. I -
Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso
extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a
sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à defesa. III – Se a parte a ser
convocada tem mais de um advogado constituído nos autos, e um deles foi
devidamente intimado, como assentado no excerto acima transcrito, o ato é eficaz e
não configura cerceamento à garantia constitucional da ampla defesa. IV – Ordem
denegada.”
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346712 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:49
:: 40001346712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc76908...
10/16
(HC 140495, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
23/5/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119. DIVULG 6/6/2017 PUBLIC
7/6/2017) (Sem grifos no original).
Insta destacar que as partes, em nenhum momento, demonstraram
qualquer insatisfação com a marcha processual adotada pelo magistrado.
Não demonstrado o alegado prejuízo às partes pela não realização da
sessão de julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação de
sustentações orais, não se reconhece a nulidade processual alegada pela eminente
Ministra-Revisora.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade, suscitada ex-
officio, por falta de amparo legal.

MÉRITO
Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada
na reforma da Sentença, por esse motivo, deve ser conhecido.
O civil MICHAEL JACKSON BATISTA DOS SANTOS foi
denunciado e condenado pela prática do crime previsto no art. 172 do CPM, por ter
postado vídeo no YOUTUBE, em que aparece, juntamente com um menor de idade,
utilizando, indevidamente, uniforme do Exército Brasileiro para abordar pessoas na
rua, por suposta violação ao decreto do uso obrigatório de máscaras, na cidade de
Barreiras-BA.
O crime em comento está assim previsto no Código Penal Militar:
Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa
Art. 172. Usar, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia militar a que não
tenha direito:
Pena - detenção, até seis meses.
Ao discorrer sobre a objetividade jurídica do delito, Coimbra Neves e
Marcello Streifinger esclarecem:
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346712 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:49
:: 40001346712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc76908...
11/16
Objetividade jurídica: o bem jurídico tutelado é a autoridade militar, que pode ser
lesada diante do engodo criado pelo uso indevido de uniforme, distintivo ou
insígnia. Também visa, o tipo, resguardar a disciplina militar afetada pelo uso
indevido dessas peças por um militar.” (NEVES, Cícero Robson Coimbra e
STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar – volume único. São
Paulo: Editora JusPodvim, 2021, pág. 1049).
Em sua tese inicial, a Defesa destaca que a estrutura típica do crime
previsto no art. 172 do CPM deve ser interpretada à luz do princípio da
proporcionalidade, podendo, de acordo com a gravidade da conduta, ser
desclassificado para o art. 46 da Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei nº
13.688, de 3 de outubro de 1941), nos seguintes termos:
“[...]
Deste modo, o uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por civil ou
militar de outra Força, deve ser interpretado com base no princípio da
proporcionalidade ao caso concreto, podendo se tratar, conforme a gravidade da
conduta: (i) de estelionato (crime intermediário do estelionato e por ele absorvido);
(ii) do tipo do art. 172, CPM; (iii) do delito do art. 46, da Lei das Contravenções
Penais; ou (iv) um indiferente penal (ex. foliões de carnaval ou impossibilidade de
alterar a percepção do homem-médio).
No caso em tela, o apelante, um jovem de menos de 20 anos de idade à época,
pretendia alertar a população de Barreiras/BA dos necessários cuidados para
prevenção da proliferação do Corona-Vírus na região, não sendo proporcional a
caracterização do tipo penal previsto no art. 172, do CP.
[...]” (Evento 1, 5-RAZAPELA, fls. 3 e 4.)
Inicialmente, cabe destacar que não cabe à Justiça Militar da União
processar e julgar contravenções penais. A teor do art. 124 da Constituição Federal,
compete à JMU “processar e julgar os crimes militares definidos em lei”.
Ainda que esta Justiça Especializada fosse competente para apreciar as
contravenções penais, em que pese a Lei nº 13.491/17 ter trazido significativas
alterações no Direito Penal Militar, mediante a introdução dos crimes militares por
extensão, ela não modificou o caráter especial do CPM, pois não houve ab-rogação
ou derrogação das normas próprias dos crimes e de suas sanções no CPM.
Assim, em homenagem ao princípio da especialidade, o art. 46 da Lei
de Contravenções não teria aplicabilidade no âmbito desta Justiça Especializada.
Não é demais destacar que o próprio dispositivo prevê multa pecuniária, sem
previsão legal nesta JMU, se o fato não constitui infração penal mais grave,
apresentando, dessa forma, uma subsidiariedade expressa, destaco:
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346712 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:49
:: 40001346712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc76908...
12/16
Art. 46. Usar, publicamente, de uniforme, ou distintivo de função pública que não
exerce; usar, indevidamente, de sinal, distintivo ou denominação cujo emprêgo seja
regulado por lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 6.916, de 2.10.1944)
Pena – multa, de duzentos a dois mil cruzeiros, se o fato não constitui infração
penal mais grave.
Portanto, a análise da conduta do acusado na seara penal, no âmbito
desta Justiça Especializada, não representa nenhuma ofensa ao princípio da
proporcionalidade. Ao contrário, revela-se adequada diante da gravidade da ação do
acusado, que se valeu da farda do Exército Brasileiro para impor autoridade perante
as pessoas abordadas na rua.
Nesse norte, destaco o acerto da laboriosa Sentença, in verbis:
“[...]
A farda expressa os postos e as graduações ostentadas pelos integrantes das Forças
Armadas com reflexos em vários aspectos da própria soberania nacional frente a
civis, intrinsicamente ligados ao exercício da hierarquia, da disciplina.
Por isso, inadmissível que qualquer civil ou militar seja induzido ao erro de
respeitar alguém que, falsamente, esconde-se sob o uso indevido de uniforme. Tal
conduta revela-se grave e comprometedora da ordem social e merece a reprimenda
penal necessária e proporcional.
Nesse sentido, a JMU revela-se como sendo a mais apta e competente para exercer
e sobepesar (sic) a proporcionalidade necessária ao caso, nos termos da
Constituição de 1988 (artigo 124).
Insta frisar que no Código Penal comum, inexiste dispositivo semelhante acerca do
uso indevido de uniforme militar inferindo que o legislador especial optou, por
interesse público, a fiel identificação dos membros das Forças Armadas, cabendo,
portanto a esta Especializada apurar os fatos típicos que consubstanciam a norma
incriminadora, como o presente caso.
Nesse mesmo sentido, não cabe espaço nesse contexto a tese da Defesa quando
alega a incidência do princípio da Proporcionalidade.
[...]” (Evento 1, 1-SENT, fl. 9).
A Defesa prossegue seu arrazoado destacando que “a condenação do
apelante se mostrou inadequada em razão da atipicidade da conduta em
decorrência da ausência de dolo”.
Para tanto, destaca:
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346712 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:49
:: 40001346712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc76908...
13/16
“Em análise do caso fático que permeia a denúncia, fica evidente que não existe
dolo específico necessário à tipificação do crime em epígrafe, uma vez que o Sr
Michael não tinha a intenção de prejudicar a imagem do Exército Brasileiro,
inexistindo, inclusive, qualquer prejuízo à Administração Militar. Ao revés,
pretendia alertar a população de Barreiras/BA em relação aos perigos relativos a
pandemia de corona-virus (sic).” (Evento 1, 5-RAZAPELA, fl. 4).
Novamente, a argumentação defensiva não merece acolhida. O crime
previsto no art. 172 é de mera conduta, não necessitando de dolo específico para a
sua configuração, bastando a vontade livre e consciente de utilizar o uniforme,
distintivo ou insígnia militar. Nesse sentido, colaciono a seguinte decisão desta
Corte:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO INDEVIDO
DE UNIFORME, DISTINTIVO OU INSÍGNIA MILITAR. ART. 172 DO CPM.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA.
MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE
MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
NÃO
RECONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. MAIORIA. A despeito de
a dicção da alínea "c" do § 1º do artigo 77 da Lei nº 6880/80 (Estatuto dos
Militares) estabelecer que é possível o uso de uniformes pelo militar da inatividade
para fins de comparecimento a solenidades militares, a cerimônias cívicas
comemorativas de datas nacionais ou a atos sociais solenes de caráter particular, o
referido dispositivo ressalva que o militar deverá estar devidamente autorizado, o
que não foi comprovado nos autos. Além disso, embora se trate de militar da
reserva não remunerada, essa condição sobreveio de sua demissão do serviço ativo
em razão de candidatura a cargo eletivo, circunstância que impossibilita o uso do
uniforme do Exército Brasileiro, conforme a vedação encartada na alínea "b" do
artigo 100 do Estatuto dos Militares. Tratando-se o delito do art. 172 do Código
Penal Militar de crime de mera conduta, inexiste elemento subjetivo específico, de
sorte que a conduta caracteriza-se pela vontade livre e consciente de utilizar
uniforme, distintivo ou insígnia militar que sabe não ter direito a usar. Consoante
a jurisprudência desta Corte Castrense, a aplicação do Princípio da Bagatela exige
a ponderação dos critérios da mínima ofensividade da conduta, da ausência de
periculosidade social da ação, da inexpressividade da lesão jurídica provocada e
do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Apelo defensivo a que se
nega provimento. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7001035-19.2019.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data
de Julgamento: 14/5/2020, Data de Publicação: 29/5/2020). (Sem grifos no
original).
Nesse norte, foi a manifestação da PGJM, cito:
“[...]
Para a configuração do art. 172 do CPM, basta que o agente envergue o uniforme,
sem necessidade de praticar qualquer ato de ofício, o que seria imprescindível nos
demais tipos citados.
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346712 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:49
:: 40001346712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc76908...
14/16
Trata-se de crime de mera conduta, sem qualquer exigência de dolo específico e
evento naturalístico, apenas o fato de usar uniforme militar consuma o crime.
Por conseguinte, é irrelevante se o agente consegue ou não ludibriar alguém,
embora possamos inferir dos autos que os civis abordados sentiram-se
consternados e intimidados com o comportamento do acusado e do menor que o
acompanhava. Um civil chegou a praticar ‘polichinelos’, cumprindo a exigência de
ambos.
[...]” (Evento 7, fl. 2).
Igualmente, não há como albergar a tese do erro do direito. Como ex-
militar, o acusado tinha ciência de que o uso de uniforme é restrito aos integrantes,
em situação de atividade, das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, no âmbito
estadual.
Sobre o assunto, novamente recorro à análise do douto Subprocurador-
Geral da Justiça Militar responsável pelo parecer, destaco:
“[...]
Não há como sustentar a ausência de potencial consciência da ilicitude em
decorrência do pretextado erro de direito, ante a manifesta e evidente possibilidade
de conhecimento da ilicitude do comportamento.
Usou o uniforme sabendo que o fazia de forma ilícita, queria passar-se por militar
do Exército, como confessa de maneira inequívoca, podendo e sabendo que não
poderia fazê-lo.
[...]” (Evento 7, fl. 3).
Por fim, a Defesa assinala a irrelevância penal do fato e pugna pela
absolvição, com fundamento na alínea “b” do art. 439 do CPPM, em virtude da
incidência do princípio da bagatela imprópria, destacando:
“Na espécie, a culpabilidade do agente é extremamente reduzida e a lesividade de
sua conduta, se não insignificante, é ínfima, posto que ao praticar a conduta agiu
sob ofensividade mínima, sem conferir perigo à sociedade, com grau de
reprovabilidade reduzida. Outrossim, inexpressiva foi a lesão jurídica provocada,
pois, a conduta do réu não causou qualquer prejuízo à Administração Militar,
tampouco a terceiros, considerando, sua intenção pedagógica.” (Evento 1, 5-
RAZAPELA, fl. 7). (Sem grifos no original).
A tese defensiva de aplicação do princípio da bagatela imprópria não
se sustenta. Esse princípio tem como fundamento o art. 59 do Código Penal, última
parte, segundo o qual o juiz estabelecerá a pena conforme seja necessária e
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346712 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:49
:: 40001346712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc76908...
15/16
suficiente para reprovação e prevenção do crime. Todavia, para que esse princípio
seja reconhecido, exige-se que o julgador identifique, entre outros, o desvalor da
ação, requisito esse ausente no caso.
Em que pese a Defesa tenha alegado a intenção pedagógica do acusado
ao interpelar pessoas que estavam sem máscaras na rua, verifica-se que para
produzir o vídeo para o canal MV VLOGS no Youtube, valeu-se do respeito que o
uniforme impõe para constranger pessoas. Embora não seja necessário para a
configuração do delito, a farda camuflada do EB foi capaz de enganar as vítimas que
se submeteram aos impropérios da dupla.
Vale lembrar o prejuízo imaterial causado à imagem do Exército
Brasileiro tanto na comunidade local quanto na rede mundial de computadores.
Nesse ponto, recorro novamente aos ensinamentos de Célio Lobão
sobre o interesse da administração militar na proteção dada pelo delito em comento:
“[...]
No caso do agente civil, a lei protege a autoridade e a ordem administrativa militar,
considerando-se que o uniforme, distintivo e insígnia identificam seu portador como
integrante da estrutura hierarquizada das Forças Armadas concedendo-lhe poder
legal e prerrogativas próprias de membro das instituições armadas, peculiares ao
posto, graduação ou condição de praça. Não se deve esquecer o interesse da
administração militar federal, de que elemento estranho à organização castrense
não ostente a condição de militar, trajando uniforme e insígnia, privativos das
Forças Armadas.” (LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar, 3. ed., Brasília: Brasília
Jurídica, 2006, pág. 468).
A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas por meio
dos vídeos constantes do evento 1 do Inquérito Policial Militar. Diante da
inexistência de causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação
deve ser mantida.
Assim, a Sentença não merece reforma por se encontrar em perfeita
harmonia com o contexto fático-probatório trazido aos autos, inexistindo qualquer
afronta ao princípio da proporcionalidade ou de outro preceito constitucional.
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Apelo da Defesa,
para manter, na íntegra, a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346712 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:49
:: 40001346712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc76908...
16/16
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346712v11
e do código CRC 6c030b9e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 22/11/2022, às 14:53:28
1. Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para sustentação das
alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu
procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que
representam, salvo acôrdo manifestado entre eles.
2. Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (...) I-B - processar e julgar civis nos
casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal
Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346712 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:48
:: 40001346906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc769080...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000023-62.2022.7.00.0000/BA
APELANTE: MICHAEL JACKSON BATISTA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida ao divergir da douta maioria em relação à
preliminar que suscitei, de ofício, de nulidade da Ação Penal Militar a partir da
fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido processo legal pela
instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas
partes. Por outro lado, votei em consonância com a corrente prevalente para
rejeitar a preliminar, apresentada pela DPU, de incompetência da Justiça Militar
da União para o julgamento de civil; e, no mérito, para negar provimento ao
Recurso da DPU, para manter inalterada a Sentença a quo por seus próprios e
jurídicos fundamentos, pelos motivos que passo a expor.
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO

A Defensoria Pública da União, embora apresente a tese no bojo do
mérito das Razões Recursais, requer a declaração de incompetência da Justiça
Militar da União, motivo pelo qual a questão deve ser apreciada como preliminar.
Em suas Razões, a DPU traz os seguintes argumentos:
Saliente-se, de início, que o apelante ostenta o status de "cidadão civil" e responde
a esta "ação penal militar" por "crime propriamente militar". Nesse sentindo, resta
patente a ausência da condição de prosseguibilidade/procedibilidade da ação por
ilegitimidade do ex-Soldado para a causa, já que foi licenciado das fileiras do
Exército.
[...]
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346906 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:48
:: 40001346906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc769080...
2/14
A conduta pela qual o Assistido da DPU está sendo processado exige o status de
"militar da ativa" e o licenciamento das fileiras do Exército causou a perda
superveniente da condição de prosseguibilidade/procedibilidade da persecução
penal militar, ao que está ilegitimado no polo passivo.
[...]
Pelo exposto, pugna-se pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da
União para, em tempo de paz, julgar o civil, visto que ausente a condição de
prosseguibilidade/procedibilidade da ação por ilegitimidade do ex-Soldado para a
causa, impondo-se, portanto, a extinção do feito.
Não assiste razão à Defesa.
A Magna Carta, em seu art. 124, embora não explicite a matéria
competencial a ser julgada pela Justiça Federal Castrense, prescreve ser este o foro
competente para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, valendo-se
do critério ratione legis. Nesses termos, o Poder Constituinte Originário deixou ao
alvedrio da legislação infraconstitucional a delimitação do objeto sobre o qual a
Justiça Militar exercerá sua jurisdição.
Tal como colocado, e em estrita observância à Lei Maior, crime militar
é o previsto como tal pelo Código Penal Castrense. Este, por sua vez, não se limitou
a descrever como delitos de competência da Justiça Penal Especial somente aqueles
considerados "estritamente militares".
O
Diploma
Substantivo
abarcou,
igualmente,
os
crimes
impropriamente militares. Consoante o magistério de Jorge Alberto Romeiro
1, trata-
se de ilícitos "[...] comuns em sua natureza, cuja prática é possível a qualquer
cidadão (civil ou militar), mas que, quando praticado por militar em certas
condições, a lei considera militares", além de todos os "praticados por civis que a
lei define como militares [...]", à exceção do de insubmissão.
Por tal razão, incidem, no caso sub examine, as disposições do art. 9º,
inciso III, alínea “a”, do CPM, litteris:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346906 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:48
:: 40001346906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc769080...
3/14
[...]
Ressalte-se que a Justiça Castrense não tem por escopo julgar militares
ou definir crimes não previstos pelo direito penal comum. Sua finalidade é proteger
as Forças Armadas e, por consequência, a soberania estatal e o Estado Democrático,
tão acutilado pela crescente criminalidade, independentemente da qualidade do
agente, se civil ou militar. Daí o critério adotado pela Constituição Federal de 1988
ter sido o ratione legis, e não o ratione personae. Isso porque nenhum dos outros
critérios definidores de competência é hábil a contemplar, isoladamente, todas as
hipóteses em que a agressão ao bem jurídico tutelado afeta, direta ou indiretamente,
o Exército, a Marinha e a Aeronáutica.
Nesse sentir, o inciso IV do art. 109 da Lex Fundamentalis, ao estatuir
a competência dos Juízes Federais para processar e julgar as infrações penais
praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, ressalvou a
competência da Justiça Militar da União quando a ação delituosa afetar, nos termos
da jurisprudência do STF, "[...] de modo real ou potencial, a integridade, a
dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares que
constituem, em essência, os bens jurídicos penalmente tutelados" (Habeas Corpus n°
106.171, Relator Ministro Celso de Mello, DJe de 14/4/2011).
De outra banda, salientem-se algumas características da Justiça Militar
do Brasil, citadas em parecer pelo Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, nos autos
da Apelação n° 27-09.2009.7.02.0102, que efetivamente lhe confere legitimidade de
um juízo natural, ex vi do art. 5°, incisos XXXVII, LIII e LIV, da Carta Maior, in
litteris:
[...] a Justiça Militar do Brasil, é a única dentre os países da “civil law”, no bloco
ocidental, que além de integrar o Poder Judiciário (com todas as garantias e
exigências que lhe são inerentes), é composta por Magistrados civis, bacharéis em
Direito, concursados e regidos pelos princípios que cercam a Magistratura. Diga-se
mais, ao contrário do que se vê no Chile, e se observava na Argentina, Paraguai,
entre outros, tem como órgão acusador, não um militar de carreira, um Oficial, mas
um civil, Membro do Ministério Público da União. Consequentemente, a Justiça
Militar não é uma Corte Marcial, um tribunal de exceção, nem uma justiça dos
militares ou para os militares. O então Ministro do STM, Flávio Flores da Cunha
Bierrenbach, ao comentar os resultados do Seminário Internacional – realizado
pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas, no Palácio do
Itamaraty, em Brasília/DF, para debater a aplicação do Direito Penal Militar,
asseverou:
Hoje, é opinião assente que a Justiça Militar da União, no Brasil, funciona a partir
de regras internacionalmente reconhecidas, assegura a igualdade de todos perante
a lei, respeita os princípios do Estado Democrático de Direito e observa os direitos
humanos.
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346906 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:48
:: 40001346906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc769080...
4/14
Ademais, encontra-se expressamente previsto nos diversos diplomas legais pátrios,
os meios jurídicos disponíveis para que a Suprema Corte possa conhecer, em grau
de recurso, dos feitos julgados no âmbito da Justiça Militar da União, o que, de
fato, tem ocorrido com razoável frequência.
No campo histórico constitucional, cabe ressaltar, que desde a Carta Política de
1934, todas as demais Constituições Federais têm firmado a submissão dos civis à
jurisdição da Justiça Militar da União, quando praticarem crime de natureza
militar, expressamente previstos em lei. Igualmente, fê-lo o Constituinte de 1988.
[...]
Confira-se, outrossim, julgado do e. Superior Tribunal Militar em caso
análogo ao dos autos, momento em que se confirmou a competência desta Justiça
Especializada para julgar o crime de uso indevido de uniforme militar perpetrado
por civil, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO INDEVIDO DE UNIFORME MILITAR.
CRIME
FORMAL.
CONDENAÇÃO
“A
QUO”.
PRELIMINARES.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA
LEI Nº 9.099/95. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
MÉRITO.
TESES
DEFENSIVAS.
REPRESSÃO
PENAL.
DESPROPORCIONALIDADE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE ENGANAR TERCEIROS.
IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. 1. O entendimento deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal é
pacífico quanto à competência da JMU para processar e para julgar os crimes
militares praticados por civil. Inteligência do art. 124 da Constituição Federal.
Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. Sem qualquer conotação corporativista,
o art. 90-A da Lei nº 9.099/95, em reforço às normas especiais, faz pairar a
advertência de que a eventual ofensa ao derradeiro e mais eficaz meio apto a
manter perene o Estado Democrático de Direito jamais poderá ser considerada um
ato de menor potencial ofensivo. Preliminar rejeitada por maioria. 3. O tipo penal
do art. 172 do CPM, por envolver interesse estritamente público, não guarda
relação válida com a ufania dos militares. Como ultima ratio do Estado, o móvel
patriótico das Forças Armadas guia-se pela defesa, a qualquer custo, da
soberania e da sociedade brasileiras. 4. A previsão da referida norma tem
importante alcance, objetivando que o militar e o civil prontamente identifiquem-
se, facilitando a coordenação e o respeito mútuos, em especial para o sucesso das
operações castrenses, as quais importam a todos. 5. A farda expressa os postos e
as graduações ostentadas pelos integrantes das Forças Armadas, com reflexos
diretos no exercício da Hierarquia e da Disciplina. Por isso, não se admite que
qualquer civil ou militar seja induzido ao erro de respeitar, ou mesmo de facilitar,
atos supostamente públicos de alguém que, falsamente, camufla-se sob o uso
indevido de uniforme. [...] 10. Apelo não provido. Decisão unânime (grifos
nossos). (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000418-59.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
15/10/2019, Data de Publicação: 23/10/2019.)
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346906 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:48
:: 40001346906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc769080...
5/14
Alfim, chancelando o exposto, jurisprudência do Pretório Excelso,
segundo a qual a competência penal da Justiça Especial Federal não se limita aos
integrantes das Forças Armadas, mas também aos civis, mesmo em tempos de paz,
desde que estes atuem nas circunstâncias expressamente elencadas pelo art. 9° da
Lei Material Castrense:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CRIME MILITAR EM SENTIDO
IMPRÓPRIO – INFRAÇÃO PENAL PRATICADA POR MILITAR FORA DE
SERVIÇO CONTRA POLICIAL MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE –
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – PEDIDO DEFERIDO. OS CRIMES
DE RESISTÊNCIA, LESÕES CORPORAIS LEVES E DESACATO QUALIFICAM-
SE COMO DELITOS MILITARES EM SENTIDO IMPRÓPRIO [...] A QUESTÃO
DA COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E A
NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PELOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS CASTRENSES,
DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL. - A competência penal
da Justiça Militar da União não se limita, apenas, aos integrantes das Forças
Armadas, nem se define, por isso mesmo, "ratione personae". É aferível,
objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente - qualquer
agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz - ao preceito primário
incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em lei (o Código Penal
Militar). - O foro especial da Justiça Militar da União não existe para os crimes
dos militares, mas, sim, para os delitos militares, "tout court". E o crime militar,
comissível por agente militar ou, até mesmo, por civil, só existe quando o autor
procede e atua nas circunstâncias taxativamente referidas pelo art. 9º do Código
Penal Militar, que prevê a possibilidade jurídica de configuração de delito
castrense eventualmente praticado por civil, mesmo em tempo de paz [...]
Precedentes (grifo nosso). (Habeas Corpus n° 83.003, Relator Ministro Celso de
Mello, DJe de 25-4-2008).
Ex positis, rejeito a preliminar da DPU de incompetência da Justiça
Militar da União para o julgamento de civil.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART.
433 DO CPPM (SUSCITADA EX OFFICIO)

Suscito, ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a
partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela
instância de origem.
Narram os autos que a Juíza Federal Substituta proferiu Decreto
condenatório sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada,
consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas partes.
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346906 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:48
:: 40001346906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc769080...
6/14
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial
ao julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do
art. 433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a
legislação adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a
possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de
manifestações pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de
uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente à Defesa como também à
Acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e
pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a
adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de
fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao
princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso
não pode refletir em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
2:
[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir
do legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura
procedimental, eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório,
mas jamais se distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido
de ferramentas que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se
afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos.
Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
O dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de
dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção
Neves
3 leciona:
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346906 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:48
:: 40001346906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc769080...
7/14
[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é saudável
para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir duração
razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não pode
sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente
injustas. [...] Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente,
desde que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará
direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do
resultado da prestação jurisdicional [...] (grifos nossos).
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM,
embora não pleiteada a realização de sustentação oral pela Defesa, causou flagrante
prejuízo ao réu, eis que não houve alteração legislativa restringindo tal fase,
assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando
todas as nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do
devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem
a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das
alegações orais no processo penal militar.
Tal como alinhado, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da Ação
Penal Militar, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o
devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de
sustentação oral pelas partes.

MÉRITO

Insurge-se a DPU contra a Sentença da Juíza Federal Substituta da
Auditoria da 6ª CJM, que condenou MICHAEL JACKSON BATISTA DOS
SANTOS, como incurso no art. 172 do Código Penal Militar (CPM), à pena de 30
(trinta) dias de detenção, com direito ao sursis, com o direito de apelar em liberdade
e com o regime prisional inicialmente aberto.
No Apelo, a DPU sustenta que:
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346906 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:48
:: 40001346906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc769080...
8/14
b) DA ESTRUTURA TÍPICA DO CRIME DO ART. 172, CPM E SUA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DO ART. 46, LEI DE
CONTRAVENÇÕES
[...]
Assim, a estrutura típica do art. 172 deve ser interpretada à luz do princípio da
proporcionalidade, assim, exigindo para sua configuração, que o agente - civil ou
militar de outra Força singular - use o uniforme, distintivo ou insígnia de forma
apta a enganar a percepção do homem-médio da realidade, de que aquela pessoa
é ("aquele") militar que busca parecer, apesar não o ser.
[...]
No caso em tela, o apelante, um jovem de menos de 20 anos de idade à época,
pretendia alertar a população de Barreiras/BA dos necessários cuidados para
prevenção da proliferação do Corona-Vírus na região, não sendo proporcional a
caracterização do tipo penal previsto no art. 172, do CP.
Por isso, sem razão a decisão a quo ao estabelecer que haveria configuração da
figura típica em tela. Assim, deve ser reformada para absolver o apelante.
[...]
c) DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE DOLO E DO
ERRO DE DIREITO.
[...]
Em análise do caso fático que permeia a denúncia, fica evidente que não existe dolo
específico necessário à tipificação do crime em epígrafe, uma vez que o Sr. Michael
não tinha a intenção de prejudicar a imagem do Exército Brasileiro, inexistindo,
inclusive, qualquer prejuízo à Administração Militar. Ao revés, pretendia alertar a
população de Barreiras/BA em relação aos perigos relativos a pandemia de
coronavírus.
[...]
No presente processo, pelas declarações do acusado, verifica-se que ele
desconhecia o caráter criminoso de sua conduta, não fazendo ideia de que ao usar
um uniforme militar estaria cometendo um crime, pois acreditava piamente que por
pertencer aos quadros das forças armadas e possuir a clara intenção de informar
a população autorizava o uso do uniforme. Nesse sentido, não é razoável exigir do
acusado conduta diversa até porque o mesmo relatou ter o intuito pedagógico com
a população, mostrando-se perfeitamente compreensível sua ignorância, ou seja, o
erro de interpretação da lei, especialmente porque não tinha instruções a respeito
das condutas consideradas criminosas pelos militares.
d) DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO
[...]
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346906 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:48
:: 40001346906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc769080...
9/14
Na espécie, a culpabilidade do agente é extremamente reduzida e a lesividade de
sua conduta, se não insignificante, é ínfima, posto que ao praticar a conduta agiu
sob ofensividade mínima, sem conferir perigo à sociedade, com grau de
reprovabilidade reduzida. Outrossim, inexpressiva foi a lesão jurídica provocada,
pois a conduta do réu não causou qualquer prejuízo à Administração Militar,
tampouco a terceiros, considerando, sua intenção pedagógica (grifos originais)
[...].
O Apelo não merece provimento.
De início, cumpre transcrever o tipo penal previsto no art. 172 do
CPM:
Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa
Art. 172. Usar, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia militar a que não
tenha direito:
Pena - detenção, até seis meses.
E, antes de apreciar a conduta narrada na Denúncia, é importante trazer
breves esclarecimentos da doutrina a respeito do delito em comento
4:
[...]
Uniforme é o fardamento constituído pela roupa, cobertura, calçados,
equipamentos e acessórios como cinto, meias, quepes, capacetes e outras peças que
assim forem definidas em regulamento.
Distintivo é o símbolo sobreposto ao uniforme, indicativo de curso (brevê), da
Unidade Militar (brasão), ou de função desempenhada pelo militar (p. ex., o
alamar).
Insígnia é o símbolo também sobreposto ao uniforme, geralmente nas golas,
ombreiras ou mangas de camisa, indicativo de quadro, arma, posto ou graduação.
[...]
A utilização dos elementos acima deve ser capaz de provocar o engodo, de levar à
confusão, sem o que os bens tutelados não estarão em risco. Não significa dizer, por
outro lado, que o uniforme deve estar completo e com todas as insígnias e
distintivos para a caracterização do delito, bastando a utilização de peça(s) que
possa(m) levar a confusão – obviamente somada ao elemento subjetivo (grifos
originais).
[...]
No caso dos autos, resta indubitável o cometimento do crime pelo
acusado.
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346906 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:48
:: 40001346906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc76908...
10/14
A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelos vídeos
juntados aos autos (evento 1, docs. 3 e 4, do IPM), que mostram o réu utilizando
indevidamente uniforme militar em abordagem a civis nas ruas de Barreiras-BA.
Em um primeiro vídeo, o acusado e um adolescente, ambos se
passando por militares, determinam a um civil que faça polichinelos como punição
pela não utilização de máscara no local, o que é de imediato cumprido pelo civil.
Em um segundo vídeo, o acusado e o adolescente, também
uniformizados, constrangem um casal a apresentar suas identidades para que
pudessem aplicar multa de R$ 500,00 (quinhentos reais). Essa suposta multa teria
como motivo o descumprimento de decreto municipal, que não existia, sobre
punição pelo não uso de máscaras. Contudo, nessa segunda oportunidade, a falsa
ordem não foi cumprida, tendo em vista questionamentos dos civis ao réu para que
apresentasse o mencionado decreto.
Em juízo, o acusado confirmou os fatos narrados na Denúncia e o
depoimento prestado no Inquérito Policial Militar. Destacou que não queria se
passar por militar, pois pretendia apenas fazer uma brincadeira. Disse que se utilizou
de um personagem para conscientizar as pessoas sobre o uso das máscaras e que não
se lembrava de ter recebido instruções sobre o uso indevido de uniformes quando
era militar (evento 37 da APM).
A despeito das alegações do acusado, resta patente que o uniforme
utilizado foi suficiente para que o réu se passasse por militar e ludibriasse terceiros,
o que configurou a prática criminal.
À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica
e se amolda ao tipo penal previsto no art. 172 do Código Penal Militar. Ao réu não
socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de
agente imputável do qual se esperava a adoção de conduta diversa da consumada.

Das teses defensivas

A Defesa, em resumo, alega que a idade do réu e sua intenção de “[...]
alertar a população de Barreiras/BA dos necessários cuidados para prevenção da
proliferação do Corona-Vírus na região [...]” seriam razões suficientes para
considerar o delito desproporcional ou para desclassificar a conduta para
contravenção penal.
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346906 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:48
:: 40001346906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc76908...
11/14
Ora, a idade e a suposta boa intenção do réu são argumentos incapazes
de relativizar a prática criminal frente aos bens jurídicos tutelados pela norma, quais
sejam, a autoridade militar e a ordem administrativa militar. Portanto, não há
desproporcionalidade em condenar conduta que se amolda com perfeição ao delito
previsto no art. 172 do CPM.
É esse inclusive o entendimento do e. STM, conforme o julgado
abaixo:
APELAÇÃO. USO INDEVIDO DE UNIFORME MILITAR POR CIVIL.
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA. Civil,
preso em flagrante, por uso indevido de uniforme militar. Conduta tipificada no art.
172 do CPM. Preliminar de suspensão do processo e da prescrição a partir da
decretação da revelia, pelo prazo da pena em abstrato, em observância aos Pactos
de São José da Costa Rica e Internacional de Direitos Civis e Políticos, com a
aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, rejeitada em decisão majoritária, em
razão da especialidade da Lei processual penal castrense. Princípios da
insignificância e da proporcionalidade afastados, em face dos bens jurídicos
tutelados - autoridade e ordem administrativa das Forças Armadas. Irrelevante a
intenção do apelante, satisfazendo-se a norma penal, tão-somente, com o uso do
uniforme. Crime de mera conduta. Desconhecimento da ilicitude do fato não
procedente, visto que o réu prestou serviço militar e tinha capacidade de saber ser
irregular sua conduta. Recurso improvido, no mérito, por unanimidade (grifos
nossos). (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000019-82.2008.7.05.0005.
Relator(a): Ministro(a) MARCOS AUGUSTO LEAL DE AZEVEDO. Data de
Julgamento: 27/04/2010, Data de Publicação: 5/7/2010)
Do mesmo modo, não há razões para confundir o delito em apreço
com o art. 46 da Lei de Contravenções Penais. Segundo importante princípio de
hermenêutica jurídica, a lei não contém palavras inúteis (verba cum effectu sunt
accipienda). O termo contido no dispositivo do CPM sobre “uniforme militar”
abarca valores e bens jurídicos diversos da disposição do art. 46 da LCP, que
menciona genericamente “uniforme de função pública”. Assim, é inviável afastar o
dispositivo do Código Penal Castrense, sobretudo por força do princípio da
especialidade.
Esta e. Corte também já se manifestou sobre o tema em antigo
julgamento, afastando pretensão semelhante à ora apresentada:
USO INDEVIDO DE UNIFORME E INSIGNIA. ALEGAÇÕES MULTIFARIAS NÃO
INDUTORAS DE EXCULPAÇÃO. COMANDO PROIBITIVO E BEM JURIDICO
TUTELADO INCONFUNDIVEIS COM OS DO ART. 46 DA LCP.
INDUMENTARIA BASTANTE A USURPAÇÃO. FALTA DE EXAME PERICIAL
NÃO DENUNCIADO A TEMPO E CORPO DE DELITO INDIRETO. DELITO
CARACTERIZADO. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNANIME (grifo nosso).
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346906 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:48
:: 40001346906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc76908...
12/14
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 1988.01.045175-7. Relator(a):
Ministro(a) PAULO CÉSAR CATALDO. Data de Julgamento: 29/06/1988, Data de
Publicação: 22/8/1988).
Devem ser afastados, outrossim, os argumentos de atipicidade da
conduta por erro de direito e por ausência de dolo. Conforme a DPU, o réu
acreditava que poderia usar o uniforme das Forças Armadas por ser militar; que sua
intenção era pedagógica; e que não teve instrução sobre crimes militares.
Ao contrário do que alega a DPU, o réu não pertencia mais aos
quadros do Exército, conforme ofício que informa seu licenciamento em 7 de junho
de 2019 (evento 63 da APM). Nesse sentido, é inaceitável que o réu supusesse que
poderia continuar a utilizar o uniforme militar e que, posteriormente a sua baixa,
saísse pelas ruas da cidade impondo ordens, por conta própria, a civis.
Além disso, a suposta intenção pedagógica do réu é indiferente para a
prática do crime. O delito em apreço é caracterizado como de mera conduta, não
exigindo dolo específico ou qualquer resultado naturalístico para a prática delitiva.
Esse entendimento já foi reiteradamente analisado pelo e. STM, exemplificado pelas
ementas abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO INDEVIDO DE UNIFORME MILITAR.
CRIME
FORMAL.
CONDENAÇÃO
"A
QUO".
PRELIMINARES.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA
LEI Nº 9.099/95. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
MÉRITO.
TESES
DEFENSIVAS.
REPRESSÃO
PENAL.
DESPROPORCIONALIDADE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE ENGANAR TERCEIROS.
IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. [...] 8. O crime de uso indevido de uniforme é classificado, quanto ao
resultado, como de mera conduta. Exige apenas o resultado jurídico, pouco
importando, senão apenas para a mensuração da pena, a existência de qualquer
evento naturalístico adicional. 9. Diante de indícios da prática de outro crime e
havendo dúvidas quanto ao procedimento adotado no tocante ao indispensável
recolhimento de identidades de militares licenciados, material controlado pelo
Exército, devem ser extraídas peças para que o MPM possa avaliar a necessidade
de novas investigações. 10. Apelo não provido. Decisão unânime (grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000418-59.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 15/10/2019,
Data de Publicação: 23/10/2019)
EMENTA: APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME CAPITULADO NO
ART. 172 DO CPM. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFCIO DE NULIDADE DO
PROCESSO A PARTIR DA DECRETAÇÃO DA REVELIA E APLICAÇÃO DO ART.
366 DO CPP. REIJEITADA. REQUERIMENTO DA DEFESA POSTULANDO A
REFORMA DA SENTENÇA PARA APLICAÇÃO DE PENA MÍNIMA. USO
INDEVIDO DE UNIFORME, DISTINTIVO OU INSÍGNIA MILITAR. AGENTE
CIVIL. CONDENAÇÃO À 3 MESES DE DETENÇÃO, COMO INCURSO NO
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346906 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:48
:: 40001346906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc76908...
13/14
ARTIGO 172 DO CPM, COM DIREITO AO SURSIS PELO PRAZO DE 2 ANOS.
PROVIMENTO PARCIAL. [...] II - O delito do crime capitulado no art. 172 do
CPM trata-se de crime formal que se aperfeiçoa com o mero uso do uniforme,
distintivo ou insígnia, materialidade e autoria comprovadas nos autos. A
intensidade do dolo extrapola os lindes do artigo 172 do CPM, na empreitada do
agente com o objetivo de auferir vantagem pessoal de natureza material e
financeira com o uso do uniforme. III - A dimensão do dano não se resumiu ao
prejuízo da imagem dos símbolos e uniforme militares projetadas na sociedade,
sendo o uso da vestimenta parte de uma estratégia para a prática de reiterados
delitos. IV - As circunstâncias judiciais verificadas nos autos autorizam a
exasperação da pena-base acima do mínimo legal, ainda que cabível a concessão
do direito ao sursis pelo prazo de 2 anos, conforme estabelecido da Sentença a quo.
Decisão por maioria (grifo nosso). (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000458-41.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Data de Julgamento: 18/9/2019, Data de Publicação: 10/10/2019).
Por fim, o desvalor da conduta do réu torna inaplicável falar em
irrelevância penal do fato. Oportuno frisar que esta e. Corte Castrense já afastou essa
tese em julgados anteriores a respeito do crime previsto no art. 172 do CPM, como
se pode observar das ementas a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO INDEVIDO
DE UNIFORME, DISTINTIVO OU INSÍGNIA MILITAR. ART. 172 DO CPM.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA.
MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE
MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
NÃO
RECONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. MAIORIA. A despeito
de a dicção da alínea "c" do § 1º do artigo 77 da Lei nº 6880/80 (Estatuto dos
Militares) estabelecer que é possível o uso de uniformes pelo militar da inatividade
para fins de comparecimento a solenidades militares, a cerimônias cívicas
comemorativas de datas nacionais ou a atos sociais solenes de caráter particular, o
referido dispositivo ressalva que o militar deverá estar devidamente autorizado, o
que não foi comprovado nos autos. Além disso, embora se trate de militar da
reserva não remunerada, essa condição sobreveio de sua demissão do serviço ativo
em razão de candidatura a cargo eletivo, circunstância que impossibilita o uso do
uniforme do Exército Brasileiro, conforme a vedação encartada na alínea "b" do
artigo 100 do Estatuto dos Militares. Tratando-se o delito do art. 172 do Código
Penal Militar de crime de mera conduta, inexiste elemento subjetivo específico, de
sorte que a conduta caracteriza-se pela vontade livre e consciente de utilizar
uniforme, distintivo ou insígnia militar que sabe não ter direito a usar. Consoante a
jurisprudência desta Corte Castrense, a aplicação do Princípio da Bagatela exige a
ponderação dos critérios da mínima ofensividade da conduta, da ausência de
periculosidade social da ação, da inexpressividade da lesão jurídica provocada e
do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Apelo defensivo a que se
nega provimento. Decisão por maioria (grifos nossos). (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7001035-19.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 14/5/2020, Data de Publicação:
29/5/2020)
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346906 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 17:48
:: 40001346906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa2b482bc76908...
14/14
Ementa: Apelação. Uso Indevido de Uniforme. Hipótese em que o Acusado, em
duas oportunidades, usou, indevidamente, o uniforme de 3º Sargento do Exército
perante terceiros, logrando passar-lhes a imagem de ser militar e, por conta disso,
conseguindo até enganá-los com a falsa promessa de saldar, ao depois, os débitos
decorrentes da compra de combustível para o seu veículo. Conduta que, como uma
luva, se acomoda ao tipo penal recortado no art. 172 do CPM. Teses defensivas de
"atipicidade" ou de "irrelevância penal de conduta" que se mostram inacolhíveis,
quer por sua absoluta insuficiência técnica, quer por colidirem com a prova
constante dos autos. Improvimento ao Apelo. Unânime (grifos nossos). (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 2003.01.049417-0. Relator(a): Ministro(a) MAX
HOERTEL. Data de Julgamento: 13/11/2003, Data de Publicação: 18/2/2004).
Ex positis, voto no sentido de conhecer do Apelo e de rejeitar a
preliminar apresentada pela DPU de incompetência da Justiça Militar da União
para o julgamento de civil; acaso superada a primeira preliminar, de suscitar, de
ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar a partir da fase do art. 433
do CPPM, para que seja observado o devido processo legal pela instância de
origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes; e, no
mérito, negar provimento ao Recurso da DPU, para manter inalterada a Sentença
a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 27 de outubro de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346906v8 e
do código CRC fd63a331.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 14/11/2022, às 16:41:35
1. ROMEIRO, Jorge Alberto. Curso de Direito Penal Militar (Parte geral). São Paulo: Saraiva, 1994. p. 68.
2. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
3. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed.
JusPodivm. 2016. pp. 142/143.
4. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar – Volume
Único. 5ª. ed. JusPodivm, 2021. p. 1.048.
7000023-62.2022.7.00.0000
40001346906 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR